Tribunal: TJPA
Processo: 0838611-55.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838611-55.2024.8.14.0301

APELANTE: SAINT CLAIR ADOLFO DOS SANTOS ALVES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DO CONTRATO DE ADESÃO E DE DEMONSTRATIVO PORMENORIZADO DA DÍVIDA. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, condenando o réu ao pagamento de R$ 157.513,21, referentes a faturas inadimplidas de cartão de crédito. A parte apelante alegou inépcia da petição inicial por ausência de informações claras sobre a origem da dívida e impugnou o indeferimento da produção de prova pericial contábil. Requereu a concessão da justiça gratuita e a anulação ou reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do contrato de adesão e de demonstrativo pormenorizado da dívida compromete a validade da petição inicial e a instrução da ação de cobrança; e (ii) determinar se, constatado o vício formal, deve ser oportunizada à parte autora a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da justiça gratuita deve ser deferida à parte que, nos termos dos autos, demonstra hipossuficiência econômica, mesmo que presumida, quando ausente prova em sentido contrário.

4.

A petição inicial da ação de cobrança deve ser instruída com documentos hábeis a demonstrar a origem, a evolução e os encargos incidentes sobre a dívida, sob pena de inépcia nos termos do art. 330, I, do CPC.

5.

Nas ações fundadas em inadimplemento de cartão de crédito, a ausência do contrato de adesão e de memória de cálculo detalhada impede o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando os fatos narrados na inicial são impugnados pela parte demandada.

6.

O contrato de adesão é documento essencial à propositura da ação, por conter as cláusulas pactuadas, inclusive as referentes aos encargos financeiros. A sua ausência compromete a verificação da legitimidade da cobrança e da titularidade da obrigação.

7.

A mera juntada de algumas faturas e planilha genérica não supre a exigência legal de prova da dívida, sendo necessária a apresentação da evolução detalhada do débito, com indicação dos juros, correção monetária, multas e datas de vencimento.

8.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios reconhece que, constatada a inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais, deve ser oportunizada ao autor a emenda da peça inaugural, nos termos do art. 321 do CPC, sob pena de nulidade da sentença e retorno dos autos à fase postulatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de contrato de adesão ao cartão de crédito e de demonstrativo pormenorizado da evolução da dívida compromete a validade da petição inicial em ação de cobrança e configura inépcia, impondo-se a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para emenda da petição inicial.

2.

O autor deve ser oportunizado a sanar vícios formais da petição inicial mediante juntada de documentos essenciais à comprovação do vínculo contratual e da origem da dívida, conforme prevê o art. 321 do CPC.

3.

A simples juntada de faturas e planilhas genéricas não supre o ônus probatório do credor em ações de cobrança fundadas em contrato de cartão de crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, 330, I, e 373, I; CDC, arts. 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 319.044/SP, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, j. 09.10.2001; TJDFT, Ap. Cív. n. 0700306-27.2022.8.07.0020, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 08.06.2022; TJMT, Ap. Cív. n. 1009060-13.2022.8.11.0006, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 25.11.2024; TJMG, Ap. Cív. n. 5011575-51.2022.8.13.0699, Rel.ª Des.ª Shirley Fenzi Bertão, j. 17.07.2024.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0838611-55.2024.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM - 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE: SAINT CLAIR ADOLFO DOS SANTOS ALVES

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

voto

Trata-se de recurso de apelação interposto por SAINT CLAIR ADOLFO DOS SANTOS ALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém na AÇÃO DE COBRANÇA que julgou procedente a pretensão autoral movida por BANCO BRADESCO S/A, condenando o apelante ao pagamento da dívida de R$ 157.513,21.

Breve retrospecto

O Banco Bradesco S/A ajuizou ação de cobrança alegando que o réu, mantinha cartão de crédito VISA Platinum Exclusive nº 04532117160610482 e que permaneceu inadimplente em relação às faturas vencidas, gerando saldo devedor de R$ 156.535,40, que atualizado alcança o montante de R$ 157.513,21, conforme planilha apresentada. Instruiu algumas faturas do cartão de crédito (ID 30484498).

Regularmente citado, o apelante apresentou contestação (ID. 30484509) arguindo preliminar de justiça gratuita e preliminar de inépcia da petição inicial por impossibilidade de contraditório, sustentando que a exordial não indica com precisão o valor da dívida principal, as taxas de juros moratórios e compensatórios aplicadas, nem os cálculos efetuados para obtenção do valor cobrado, o que impossibilita o exercício da ampla defesa e o ajuizamento de eventual reconvenção para revisão contratual.

Por despacho (ID 130784006), o juízo de origem proferiu despacho anunciando julgamento antecipado. O banco requereu julgamento antecipado da lide, enquanto o apelante requereu a realização de perícia contábil.

A sentença recorrida indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao réu por não comprovação de hipossuficiência, indeferiu a perícia contábil requerida e julgou antecipadamente a lide. Rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, ao fundamento de que os documentos foram apresentados junto à petição inicial. No mérito, reconheceu a relação de consumo, considerou comprovada a origem da cobrança mediante memória do débito, faturas do cartão de crédito e planilha de atualização, e julgou procedente a pretensão autoral.

Transcrevo a sentença id. 30484923 recorrida:

Isso posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão do autor para CONDENAR a parte requerida ao pagamento da dívida, a ser devidamente atualizada pelo IPCA, a partir do ajuizamento da ação, com juros de mora calculados conforme taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação.

Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em 10 % sobre o valor da condenação.

P.R.I.C.

Belém, data, nome e assinatura digital do Juiz subscritor abaixo indicadas.

Inconformado, o apelante
SAINT CLAIR ADOLFO DOS SANTOS ALVES
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
id. 30484924 sustentando, em síntese:

a) Preliminar de inépcia da petição inicial: ADUZ que a petição inicial não indica taxas de juros, valor principal e tempo de inadimplemento, impedindo o exercício do contraditório e ampla defesa e impossibilitando o ajuizamento de reconvenção para revisão contratual.

ARGUMENTA que o indeferimento da perícia contábil configurou cerceamento de defesa, sustentando que o direito à prova constitui corolário lógico do princípio do contraditório.

Ao final, REQUER o apelante o deferimento da justiça gratuita, e no mérito seja anulada a sentença por cerceamento de defesa decorrente da negativa de perícia contábil, ou seja, reformada a sentença para determinar a revisão dos juros aplicados pelo banco apelado.

Contrarrazões pelo banco apelado no id. 30484928.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

DA JUSTIÇA GRATUITA

O apelante requereu na petição de interposição do recurso o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Analisando os elementos constantes dos autos e a ausência de elementos probatórios que indiquem capacidade econômica do apelante, entendo suficientemente demonstrada a hipossuficiência econômica alegada.

Assim, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita ao apelante.

Passo à análise da preliminar de inépcia da petição inicial alegada pelo apelante.

Dispõe o art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil que a petição inicial será indeferida quando for inepta.

No caso concreto, verifica-se que a petição inicial não atende aos requisitos mínimos de clareza e precisão exigidos para a válida instauração da relação processual em ação de cobrança fundada em contrato de cartão de crédito.

A análise detida dos autos revela que o banco limitou-se a juntar algumas faturas do cartão de crédito (ID 30484498) e planilha do débito (ID 304484499), sem apresentar o instrumento contratual de adesão ao cartão de crédito e sem demonstrar de forma pormenorizada a evolução do débito desde a sua origem até o valor final cobrado de 157.513,21 (ID 304484499).

DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL

O contrato de adesão ao cartão de crédito constitui documento essencial e indispensável à propositura da ação de cobrança, pois é o instrumento que estabelece as condições, os direitos e as obrigações das partes envolvidas na relação jurídica. Sem a apresentação do contrato devidamente assinado, constando os dados do requerido, não há como comprovar o vínculo jurídico entre as partes e a titularidade da obrigação.

No âmbito das relações de consumo, o ônus da prova acerca da regularidade da contratação e dos débitos cobrados recai sobre o fornecedor do serviço. Dispõe o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor que é direito básico do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências".

Ademais, o art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito básico "à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

A ausência do contrato de adesão nos autos impossibilita a verificação da regularidade da contratação, das cláusulas pactuadas, das taxas de juros ajustadas, dos encargos incidentes e dos demais elementos essenciais à formação do débito cobrado.

DA NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO

Além da apresentação do contrato, é imprescindível que o credor demonstre de forma detalhada e pormenorizada a evolução do débito, com indicação precisa do valor original da dívida, das parcelas mensais inadimplidas, das taxas de juros moratórios e compensatórios aplicadas, dos índices de correção monetária utilizados, da multa contratual e de outros encargos eventualmente incidentes que influenciem no valor final da dívida.

A mera juntada de faturas do cartão de crédito (id. 3044498) e de planilha genérica de atualização do débito (id. 30484499) não atende às exigências legais e jurisprudenciais para a válida instrução da ação de cobrança. O demonstrativo do débito deve esclarecer, mês a mês, a evolução da dívida, as datas de vencimento das parcelas e de incidência dos encargos, os critérios utilizados para o cálculo e a formação do montante final cobrado.

No presente caso, a planilha de atualização juntada pelo banco apelado (ID 304484499) não especifica o valor original da dívida, não discrimina as transações realizadas pelo consumidor, não indica os percentuais de juros aplicados mês a mês, não demonstra a evolução temporal do débito e não permite a verificação da correção dos valores cobrados.

Essa omissão documental revela-se gravemente prejudicial ao contraditório e à ampla defesa, na medida em que o devedor fica impossibilitado de verificar a legitimidade e a correção dos valores cobrados, de questionar eventuais cobranças indevidas, de impugnar a aplicação de encargos abusivos e de exercer plenamente o seu direito de defesa.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO . AUSÊNCIA DE CONTRATO DE ADESÃO E PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Paulo Rodrigues contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Banco Bradesco S/A, condenando o apelante ao pagamento de R$ 72.892,18, relativos a dívida de cartão de crédito, com correção pelo IPCA e juros pela SELIC. O apelante busca a reforma da sentença alegando ausência de documentos essenciais, como o contrato de adesão e extratos bancários que comprovem a origem e a evolução da dívida .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do contrato de adesão e de extratos bancários compromete a legitimidade da cobrança baseada apenas nas faturas do cartão de crédito; e (ii) determinar se, diante da falta de comprovação da relação jurídica, é possível a extinção do processo sem resolução de mérito ou a improcedência da ação.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecedor de serviços financeiros tem o ônus de demonstrar a existência da relação contratual e a origem da dívida, conforme o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No presente caso, o Banco Bradesco S/A não anexou aos autos o contrato de adesão ao cartão de crédito, essencial para comprovar a validade da relação jurídica .

4. A simples apresentação das faturas de cartão de crédito não é suficiente para demonstrar a origem da dívida e a titularidade da obrigação, sendo imprescindível a juntada do contrato assinado e dos extratos bancários que evidenciem a evolução do débito, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5. A ausência de documentos hábeis, como o contrato e os extratos que comprovem a origem da dívida, prejudica o contraditório e a ampla defesa, violando o dever de transparência previsto no art . 6º, III, do CDC, e justifica a reforma da sentença.

6. A jurisprudência pátria reconhece que, em ações de cobrança, a ausência de comprovação da origem do débito e da relação jurídica entre as partes impõe a improcedência da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC, que atribui ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 . A ausência de contrato de adesão e de documentos que comprovem a origem e a evolução da dívida inviabiliza a procedência de ação de cobrança fundamentada exclusivamente em faturas de cartão de crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, III e VIII; CC, art . 389, parágrafo único, e art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1001572-97.2019 .8.11.0010, rel. Min . Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024 .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10090601320228110006, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CARTÃO DE CRÉDITO - PROVA IDÔNEA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. - Na ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito, indispensável a juntada de documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida, conforme jurisprudência do c. STJ - As meras faturas juntadas ao feito são insuficientes para provar a relação jurídica e o débito cobrado, sobretudo porque os fatos narrados na inicial foram controvertidos - Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe - Recurso conhecido e não provido

(TJ-MG - Apelação Cível: 50115755120228130699, Relator.: Des .(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 17/07/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2024)

Assim, conforme se extrai dos julgados colacionados, a jurisprudência dominante reconhece que na ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito é indispensável a juntada de documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida, não sendo suficientes as meras faturas para provar a relação jurídica e o débito cobrado, especialmente quando os fatos narrados na inicial são controvertidos pela defesa.

Todavia, é imprescindível que o juízo de primeiro grau oportunize à parte autora/apelada a possibilidade de emendar a petição inicial, caso verifique a existência de vícios formais ou materiais.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de declaração da inépcia da petição inicial, com determinação de oportunidade de emenda pelo autor. Nesse sentido:

AÇÃO MONITÓRIA. Cartão de crédito. Demonstrativo. Inépcia da inicial, suprimento da falta.

- A petição inicial de ação monitória para cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito deve vir acompanhada, além da prova do contrato, de demonstrativo esclarecedor da formação do débito, com indicação de critérios, índices e taxas utilizadas, desde o seu início, a fim de que o devedor possa se defender pelos embargos.

- A falta pode ser declarada, de ofício, em segundo grau.

- O autor, porém, tem o direito de supri-la, nos termos do art. 284 do CPC.

Recurso conhecido em parte e provido.

(REsp n. 319.044/SP, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 9/10/2001, DJ de 18/2/2002, p. 454.)

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assentou:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE QUANTIA CERTA . CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. OBRIGATORIEDADE . PROVA DO VALOR TOTAL DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE PORMENORIZAÇÃO DA TAXA JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E DEMAIS ENCARGOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA . NECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA E DECISÃO DE RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL ANULADAS. REGRESSO À FASE POSTULATÓRIA . 1. Na petição inicial o autor deve expor adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos - causa de pedir - que embasam sua pretensão, o que permite ao réu exercer as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal - CF). O exercício pleno dessas garantias - contraditório substancial - deve permitir a ciência dos atos processuais, a possibilidade de reação e a influência na formação do convencimento do julgador . 2. A ação monitória, quando fundada em contrato de cartão de crédito, deve ser instruída com memória de cálculo da importância devida, documento indispensável à propositura da ação (art. 320 e art. 700, 2º, I, do Código de Processo Civil - CPC) . Súmula 247 e Tema Repetitivo 474 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. A memória de cálculo deve ser uma descrição detalhada e pormenorizada da dívida, da taxa de juros e sua forma de aplicação, do índice de correção monetária e sua variação mensal, da multa contratual e de outros encargos eventualmente incidentes que influenciem no valor final da dívida. Deve demonstrar mês a mês a evolução do débito e as datas de vencimento das parcelas e de incidência dos encargos . 4. Na hipótese, o documento que descreve o valor devido atualizado assinala de maneira genérica o montante da dívida original, mas não minucia as parcelas mensais inadimplidas e não explicita como se chegou ao valor final. Portanto, não foi atendida a exigência de demonstração da evolução do débito, o que importa em inépcia. 5 . Ação idêntica ajuizada previamente foi extinta por acórdão da Sexta Turma, em razão de inépcia da petição inicial. O vício processual não foi corrigido nesta ação. Antes da extinção do feito, deve ser oportunizado ao autor emendar a petição inicial, nos termos do art. 321, caput, do CPC . 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar acolhida. Sentença e decisão de recebimento da petição inicial anuladas . Retorno à instância de origem para oportunizar a emenda.

(TJ-DF 07003062720228070020 1430254, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 08/06/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/06/2022)

Portanto, antes da extinção definitiva do processo, é imprescindível que seja oportunizado ao banco apelado o direito de emendar a petição inicial para sanar os vícios identificados, mediante a juntada do contrato de adesão ao cartão de crédito e do demonstrativo detalhado e pormenorizado da evolução do débito.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO do recurso de apelação interposto para acolher a preliminar de inépcia da petição inicial, anulando a sentença recorrida e a decisão de recebimento da petição inicial, determinando o retorno dos autos à origem para que o juízo de primeiro grau oportunize ao autor BANCO BRADESCO S/A a emenda da petição inicial, nos termos da fundamentação apresentada.

Belém data registrada no sistema.

À Secretaria para as devidas providências.

Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

Relatora

I

Belém, 27/11/2025